Tribunal: TJES
Processo: 5008563-30.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008563-30.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 185 DO CTN. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal e manteve a penhora sobre fração de imóvel alienado pela executada à irmã, ora Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bem por devedor, após a citação em execução fiscal, mas antes do registro da penhora, configura fraude à execução, e se, para tal caracterização, é necessária a prova da má-fé da adquirente (Súmula 375/STJ) ou se opera a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às execuções fiscais, porquanto a matéria de fraude à execução em âmbito tributário rege-se pelo art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme tese firmada no julgamento do Tema 290/STJ em sede de recursos repetitivos.

2. A alienação de bem ocorrida antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 presume-se fraudulenta se o negócio jurídico sucede a citação válida do devedor na execução fiscal. Após a vigência da referida lei, a presunção de fraude ocorre com a alienação efetuada pelo devedor fiscal após a mera inscrição do crédito em dívida ativa.

3. A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta (
jure et de jure
), operando-se
in re ipsa
, o que dispensa a análise do
consilium fraudis
(prova de má-fé), em razão do interesse público prevalente na arrecadação tributária.

4. No caso concreto, a executada, Roberta Fosse Lacerda, citada em 16/01/2023 na Execução Fiscal nº 5006284-42.2021.8.08.0021, alienou a fração de 1/5 do imóvel de matrícula nº 11.599 para a irmã, ora Apelante, em 22/11/2023, mais de dez meses após a ciência da ação.

5. A insolvência da executada presume-se pela ausência de reserva de patrimônio suficiente para a quitação do débito fiscal, constatada pela frustração das buscas de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

6. O quadro fático, somado ao estreito grau de parentesco entre vendedora e adquirente, torna insustentável a tese de boa-fé e reafirma a configuração da fraude, tornando o negócio jurídico ineficaz perante a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bem promovida por devedor após a citação válida em execução fiscal configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, tornando o negócio jurídico ineficaz perante o Fisco, independentemente da prova de má-fé da adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 185; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 290 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula n. 375; STJ, AgInt no REsp 2.075.094/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.881.866.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por MARIA HELENA FOSSE LACERDA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em razão da penhora de 1/5 do imóvel matriculado sob o nº 11.599, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Alegre/ES nos autos da execução fiscal nº 5006284-42.2021.8.08.0021.

Pela sentença id 8999480, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de ter restado caracterizada a fraude à execução.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8999483, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que, na data da aquisição do imóvel, não havia nenhum ônus gravado em sua matrícula, cuidando-se, portanto, de adquirente de boa-fé e que se trata de bem de família.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8999586, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008563-30.2023.8.08.0021

APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de embargos de terceiro, reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal e manteve a penhora sobre fração de imóvel alienado pela executada à sua irmã, ora Apelante.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a de definir se a alienação de bem por devedor, após a citação em execução fiscal, mas antes do registro da penhora, configura fraude à execução, e se, para tal caracterização, é necessária a prova da má-fé da adquirente (Súmula 375/STJ) ou se opera a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

A
b initio
, registro que, conforme relatado, a presente demanda versa sobre a possibilidade ou não de constrição de 1/5 do bem imóvel matriculado sob o nº 11.599, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Alegre/ES.

A matéria não comporta maiores digressões, porquanto já pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), que fixou a tese de que a Súmula n. 375 daquela Corte não se aplica às execuções fiscais, porquanto a matéria é regida por lei especial, qual seja, o art. 185 do Código Tributário Nacional.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118/2005 presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à vigência da referida lei complementar, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a mera inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. 1. Esta Corte Superior entende "ser fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada após a citação no processo executivo fiscal ou, se ocorrida após o início de vigência da LC n. 118/2005, após o ato de inscrição em dívida ativa, notadamente, quando não há reserva de bens ou rendas suficientes ao pagamento da dívida inscrita. A fraude à execução, de outro lado, caracteriza-se de forma objetiva, não dependendo de eventual má-fé das partes nem sendo afastada na hipótese de alienações sucessivas do bem" (AgInt no REsp 2.075.094/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em , DJe de ). 16/11/2023 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2881866 (e-Doc 50531840) | 2025/0087833-1, Primeira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: GURGEL DE FARIA. Publicado em Publicado em 16/09/2025.)”

Como se depreende, a presunção de fraude em execuções fiscais é absoluta (
jure et de jure
), operando-se
in re ipsa
, de modo a dispensar a análise do
consilium fraudis
(a prova de má-fé), dado o interesse público prevalente na arrecadação tributária, que visa à satisfação das necessidades coletivas.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os fatos se amoldam perfeitamente à hipótese legal de fraude.

A Execução Fiscal nº 5006284-42.2021.8.08.0021 foi ajuizada para a cobrança de débito tributário, tendo a executada, Sra. Roberta Fosse Lacerda, sido devidamente citada em 16/01/2023, conforme Aviso de Recebimento de id 21086290.

Contudo, em 22/11/2023, ou seja, mais de dez meses após ter ciência inequívoca da execução movida em seu desfavor, alienou a fração de 1/5 do imóvel de matrícula nº 11.599 para sua irmã, a ora Apelante (id 8999465).

Ademais, as buscas por bens da executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (ids 22955831 e 22955834), o que faz presumir sua insolvência e a ausência de reserva de patrimônio suficiente para a quitação do débito fiscal.

Tal quadro fático, aliado ao estreito grau de parentesco entre a vendedora e a compradora, torna a tese de boa-fé da adquirente insustentável e reafirma a configuração da fraude.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a alienação do bem se deu após a citação válida da devedora na execução fiscal, configurando a presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional, tornando o negócio jurídico ineficaz perante a Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.